Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801699-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL ALEGADO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA RELATIVA À SUBSTITUIÇÃO DE BENS CONSTRITOS QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de antecipação da tutela recursal,

interposto pelos
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

(processo nº
0862910-09.2018.8.14.0301
), proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os embargos interpostos, confirmando a decisão que determinou a penhora de valores via SISBAJUD.

Em suas razões (id. 4625244), expõe a agravante que, com o objetivo de liberar os valores bloqueados e apresentar à execução garantia menos onerosa, apresentou seguro-garantia como substituição à penhora online feita, em percentual 30% (trinta por cento) superior ao valor da execução.

Afirma que o pedido de substituição apresentado foi indeferido sob justificada do juízo de primeiro grau de que “a matéria relativa à substituição já foi apreciada pelo Juízo. (...)”, apesar de não constar nos autos qualquer manifestação judicial sobre a substituição de garantia no processo.

Afirma ainda que com o indeferimento, foram opostos os embargos de declaração à decisão mencionada acima, alegando erro material, sob fundamentação de que o decisório faz menção a pleito que já teria sido objeto de apreciação do juízo, quando na realidade entende, a agravante, que não o foi.

Alega que o objetivo do presente recurso é a decretação da nulidade da decisão agravada, diante do erro material relatado, e, entendendo pela aplicação da causa madura, que este juízo analise o pleito de substituição, deferindo a liberação dos valores bloqueados, sob pena, inclusive, de ocorrer excesso de execução.

Defende a necessidade de concessão de tutela antecipada recursal para a liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

Ao receber o presente recurso (id. 4738491), indeferi o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal.

De tal decisório, a agravante opôs embargos de declaração (id. 4814618), que foram rejeitados em decisório de id. 5209523.

No id. 5117966, foram juntadas as contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Analisando os autos originários, não se vislumbra ter havido erro material na decisão (id. 20048842) que posteriormente foi confirmada com a rejeição dos embargos de declaração, pois a matéria relativa à substituição, de fato, já tinha sido apreciada pelo juízo
a quo

na decisão de id. 19781823, cujo trecho merece transcrição para elucidação da questão,
verbis:

Após a regular citação nos presentes autos de execução fiscal, a parte executada ofertou bens a título de segurança do Juízo, frisando-se que os bens ofertados foram formalmente recusados pelo exequente
, não sendo observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC.

(...)

Assim, acolho a manifestação da parte exequente para, não aceitando a substituição ofertada, determinar a realização de penhora de valores via SISBAJUD.

De tal decisão, também não se verifica que tenha sido objeto de recurso, o que tornou a questão preclusa.

Assim, não há nulidade na decisão agravada, o que impede a aplicação da teoria da causa madura requerida pela agravante, haja vista que tal teoria, para ser aplicada, depende do reconhecimento de nulidade processual, o que não ocorrera na espécie.

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os efeitos da decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023